Tribunal: TJMT
Processo: 1066849-48.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066849-48.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SATURNINO ANGELO DA SILVA - CPF: 003.348.361-23 (RECORRENTE), VINICIUS MATHEUS DA SILVA ROQUE - CPF: 031.256.922-02 (ADVOGADO), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO –
REGULARIDADE DO CONSUMO NÃO DEMONSTRADA
- COBRANÇA DEVIDA
- INEXISTÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA E TAMPOUCO NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a parte reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 333, inciso I, do CPC.

2.

A cobrança indevida sem que ocorra a negativação do nome do autor ou a suspensão no fornecimento de energia elétrica não é capaz de ocasionar dano moral indenizável.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para declarar a nulidade das faturas de setembro/2022, outubro/2023 e determinar o seu refaturamento, dentro de 20 dias, conforme a média de consumo dos últimos 12(doze) meses, excluídos apenas aqueles meses em que não houve consumo, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00.

Por fim, indeferiu o pleito de indenização por danos morais.

O recorrente postula a reforma da sentença, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhores esclarecimentos, transcrevo a r. sentença:

“Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS proposta por SATURNINO ANGELO DA SILVA em desfavor ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., sustentando, em síntese, que é consumidor da UC 6/772655-7, e que vem sofrendo transtornos no fechamento de suas faturas, com emissão por média de consumo e não pela leitura manual do medidor de energia, o que acarreta cobranças elevadas como nos meses de setembro/2023 (R$ 1.026,05) e outubro/2023 (R$ 968,82). Requer o refaturamento das contas de energia mencionadas e indenização por danos morais.

Não foi concedida a tutela antecipada de urgência.

Realizada a audiência para tentativa de conciliação, esta restou frustrada.

Em sua contestação, a requerida sustentou preliminarmente a incompetência do juizado especial a e ausência de interesse processual. No mérito, alegou que houve acúmulo de consumo na fatura ref. 09/23, devido ao faturamento pelo mínimo no mês de agosto de 2023, em virtude do que realizou o acerto de faturamento. Logo, não haveria qualquer ilegalidade na cobrança realizada, tendo a empresa promovida cumprido integralmente com as normas regulamentares da ANEEL. Ao final, pugnou pela improcedência total dos pleitos iniciais.

MÉRITO

A relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90, sendo devida a inversão do ônus da prova.

O cerne da lide visa discutir a legalidade das faturas com emissão por média de consumo e não pela leitura manual do medidor de energia, bem como se subsiste o dever de indenizar.

Pois bem. No contexto, é possível observar com clareza que a fatura 08/23, está muito abaixo, assim como a fatura 09/2023 e 10/2023/está muito acima da média de consumo, o que torna incontroverso que houve acúmulo de consumo.

Todavia, é de se observar a ausência de comunicação da parte promovente em relação à impossibilidade de leitura, nos termos do artigo 323 § 8º, da Resolução 1.000/2023 da ANEEL, vigente à época dos fatos:

Art. 323. A distribuidora, no caso de faturar valores incorretos, não apresentar fatura ou faturar sem utilizar a leitura do sistema de medição nos casos em que não haja previsão nesta Resolução, sem prejuízo das penalidades cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos:

I - faturamento a menor ou ausência de faturamento: cobrar do consumidor e demais usuários as quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente; e

[...]

Dessarte, é imperioso o acolhimento do pleito autoral para o refaturamento dos débitos.

Por fim, o promovente pleiteia também indenização por danos morais, contudo, não se evidencia que a situação repercutiu em ofensa aos seus direitos subjetivos.

É evidente que o fato gerou certa frustração e transtorno, porém, não se constata o corte de energia em razão da dívida ora discutida e nem a negativação do nome do promovente nos órgãos de proteção ao crédito.

Desta forma, como a situação não afetou a parte nos seus atributos da personalidade, não há que se falar em indenização em pecúnia, destacando-se que este também é o entendimento jurisprudencial em casos semelhantes, haja vista a ementa acima citada

(...).

§ 8º A distribuidora deve informar ao consumidor e demais usuários, por escrito, a descrição do ocorrido e os procedimentos a serem adotados para a compensação do faturamento.

Observa-se que houve vícios no procedimento administrativo, pois não consta dos autos que a comunicação do consumidor acerca dos motivos que levaram ao impedimento da leitura do medidor, sendo a coleta de dados feita tão-somente pelos técnicos da companhia, sem que houvesse a recusa do consumidor em facilitar o acesso, ou seja, a promovida realizou o ato sem acompanhamento e sem informar os motivos da impossibilidade. (...)”.

Pois bem, conforme apontado na sentença, o reclamante alega que as faturas dos meses de setembro/2023 (R$ 1.026,05) e outubro/2023 (R$ 968,82), não correspondem ao consumo real de sua Unidade Consumidora.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, apenas para “
DECLARAR a nulidade das faturas de setembro/2022, outubro/2023 e determinar o seu refaturamento, dentro de 20 dias, conforme a média de consumo dos últimos 12 meses, excluídos apenas aqueles meses em que não houve consumo, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00”.

O reclamante se insurge, postulando a reforma da sentença para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no entanto, verifico que não assiste razão ao recorrente.

Ocorre que o reclamante não logrou êxito em demonstrar o dano moral alegado,
isso porque, mesmo que a cobrança seja indevida,
o fornecimento de energia elétrica não foi suspenso e/ou o consumidor teve seu nome inserido no cadastro de proteção ao crédito
, tampouco restou demonstrado que a cobrança se deu de forma vexatória, e dessa constatação não há falar em dano moral indenizável, mas sim em mero aborrecimento do cotidiano, que faz parte do convívio em sociedade.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
AUMENTO ABRUPTO DE VALORES – HISTÓRICO DE CONSUMO APRESENTADO – REVISÃO DE FATURAMENTO
– AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA – ANULAÇÃO DA COBRANÇA – DÉBITO COMPUTADO COM BASE NA MÉDIA DOS MESES ANTERIORES – RAZOABILIDADE – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE –
AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DA INSCRIÇÃO DO NOME NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Incumbe à concessionária de energia demonstrar, por meio de prova idônea, a origem dos débitos apontados como devidos, comprovando que realmente houve o aumento do consumo na unidade consumidora, o que não ocorreu.
A cobrança indevida sem que ocorra a negativação do nome da autora ou a suspensão no fornecimento de energia elétrica não é capaz de ocasionar dano moral indenizável
(TJMT. Ap 96446/2014). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000949-66.2021.8.11.0041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)
Destaquei.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao reclamante comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações do autor, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais.

Assim, tenho que a sentença deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024